Tribunal: TJES
Processo: 5029193-65.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029193-65.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: LEONEL FAZOLO BUAZI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO ELETRONICAMENTE. NULIDADE. IDOSO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Materiais e Morais, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenar o Banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das verbas de sucumbência. A instituição apelante requereu a validade da contratação, a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a compensação de valores creditados na conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a validade de contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente com pessoa idosa;
(ii) analisar a incidência da repetição em dobro dos valores descontados;
(iii) definir a possibilidade de compensação entre valores restituídos e quantia efetivamente creditada ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14), sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade por fraudes decorrentes de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

Em se tratando de alegação de não contratação, o ônus da prova da regularidade e validade do contrato recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, ônus do qual o Banco não se desincumbiu de forma satisfatória.

Ainda que admitida a juntada posterior do contrato eletrônico na fase recursal, o documento apresentado é insuficiente para comprovar manifestação válida de vontade, especialmente diante da hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa.

A contratação por biometria facial, desacompanhada de outros mecanismos de segurança (como prova de vida, gravação de áudio/vídeo, geolocalização), não demonstra com segurança o consentimento livre e informado do consumidor.

O contrato eletrônico, embora válido em tese à luz da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020, exige robustez probatória em casos de dúvidas sobre sua autenticidade e validade, sobretudo em relação a consumidores vulneráveis.

Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se a restituição dos valores descontados, observando-se o parágrafo único do art. 42 do CDC, que autoriza a devolução em dobro, diante de contratação fraudulenta ocorrida após a modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS (STJ), cujo acórdão foi publicado em 30/03/2021.

Demonstrado o crédito de R$ 808,75 na conta do Apelado, impõe-se a compensação entre esse valor e os montantes a serem restituídos, com apuração em fase de liquidação, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 182).

A imposição de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso configura falha grave na prestação do serviço e violação à dignidade, sendo cabível a indenização por danos morais, fixada de forma razoável e proporcional no valor de R$ 5.000,00.

Não restando comprovada a prática de conduta dolosa pelo autor, é incabível a condenação por litigância de má-fé, uma vez que o ajuizamento da ação constitui exercício regular do direito de ação constitucionalmente assegurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar, de forma robusta, a validade de contrato eletrônico firmado com pessoa idosa, sob pena de declaração de nulidade do negócio jurídico.

A ausência de mecanismos adicionais de segurança (como prova de vida, geolocalização e gravação audiovisual) torna ineficaz o consentimento manifestado exclusivamente por biometria facial, em contexto de contratação eletrônica com consumidor vulnerável.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível nos casos de contratação fraudulenta ocorrida após 30/03/2021, independentemente de demonstração de má-fé.

É admissível a compensação entre valores efetivamente creditados ao consumidor e os montantes a serem restituídos em razão da nulidade contratual, a ser apurada em liquidação de sentença.

A cobrança indevida sobre benefício previdenciário de idoso configura dano moral indenizável, sendo legítima a fixação de indenização quando demonstrado o abalo à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 435; CC, art. 182; Medida Provisória nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.273.916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.08.2018, DJe 10.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029193-65.2023.8.08.0035

APELANTE
: BANCO AGIBANK S.A.

APELADO:
LEONEL FAZOLO BUAZI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da sentença que, nos autos da presente Ação Declaratória de Nulidade de Inexistência de Relação Jurídica C/C Danos Materiais e Morais julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 1508557737 e condenar o Banco/Apelante à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A controvérsia central devolvida a esta instância recursal cinge-se a perquirir a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico e as consequências jurídicas decorrentes de sua eventual nulidade.

Destaque-se, inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se inequivocamente às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme cristalizado no enunciado da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma. Sob tal prisma, a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços, inclusive aquelas decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, configura fortuito interno, risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida, não havendo que se falar em exclusão de sua responsabilidade, conforme pacificado pelo verbete da Súmula n.º 479 do STJ.

No caso concreto, o Apelado nega peremptoriamente ter celebrado o empréstimo consignado. Diante da alegação de fato negativo – a não contratação –, impunha-se à instituição financeira, ora Apelante, o ônus de comprovar a regularidade e a autenticidade do negócio jurídico, por força do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu a contento.

Embora o Apelante tenha juntado a Cédula de Crédito Bancário (CCB) apenas em sede de apelação, após a prolação da sentença, o que seria em regra vedado pelo art. 435 do CPC, há de se reconhecer que se trata de documento essencial à defesa do Banco e que, em casos como o presente, a jurisprudência tem admitido sua juntada tardia, desde que garantido o contraditório à parte contrária, o que se deu com a apresentação das contrarrazões.

Não obstante a admissão do documento, cumpre destacar que a sentença de primeiro grau foi incisiva ao considerar que a prova de contratação apresentada inicialmente, que consistia apenas em uma foto/registro utilizada como biometria e cédula, era insuficiente para demonstrar a manifestação válida de vontade do Autor, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e vulnerável.

O contrato juntado em sede recursal , assinado eletronicamente por meio de "Internet Banking com Biometria Facial", apresenta uma declaração genérica de formalização eletrônica, mas não traz elementos probatórios robustos que efetivamente atestem a autenticidade e integridade do aceite, tais como a foto segurando o documento de identificação ou prova de vida, como exigido em muitos sistemas para pessoas idosas.

Não obstante a inegável validade e crescente utilização de assinaturas eletrônicas e biométricas nas relações negociais contemporâneas, amparadas pela Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 e pela Lei n.º 14.063/2020, sua força probante não é absoluta e depende da presença de elementos que garantam a segurança e, principalmente, a inequívoca manifestação de vontade informada do contratante.

Impõe-se reconhecer a gravidade da ausência de captura da geolocalização da transação, dado técnico fundamental para aferir a compatibilidade do local da contratação com o endereço da consumidora e mitigar o risco de fraudes.

A mera apresentação de uma fotografia facial, desacompanhada de outros elementos de segurança – como gravação de áudio ou vídeo em que a consumidora expresse sua anuência com os termos específicos da operação (valor do crédito, número e valor das parcelas, Custo Efetivo Total) –, revela-se insuficiente para comprovar que a Apelada, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, tenha consentido de forma livre e consciente com a celebração do empréstimo. É dizer, a tecnologia deve servir como instrumento para a facilitação e segurança dos negócios jurídicos e não como um subterfúgio para a violação dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva que norteiam as relações de consumo.

Destarte, à míngua de prova robusta e inequívoca da regularidade da contratação, a manutenção da declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe.

Por conseguinte, a declaração de nulidade do pacto acarreta o retorno das partes ao
status quo ante
. Assim, correta a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada.

Prosseguindo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

In casu
, o contrato teria sido firmado em data posterior à modulação dos efeitos do mencionado precedente (contrato nº 1508557737, que se alega ter sido assinado eletronicamente no dia 21/07/2023), motivo pelo qual a restituição deve se dar em dobro.

O Apelante requereu a compensação do valor de R$ 808,75 que foi creditado na conta do Apelado via TED.

No que tange ao pedido de compensação do valor creditado, verifica-se que o Apelado se limita a afirmar que “
Levando em consideração o fato que o Autor é pessoa idosa e não é obrigado por Lei a ficar tirando e conferindo extratos bancários constantemente para ver se alguém levianamente efetuou algum tipo de depósito de má fé para tirar proveitos alheios a sua vontade
”.

Em casos de anulação do contrato, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o art. 182 do Código Civil impõem o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução dos valores que foram creditados na conta do Apelado, em razão do contrato anulado.

Considerando que o comprovante de TED demonstra que o crédito foi efetivamente realizado em conta de titularidade do Apelado, deve ser permitida a compensação entre o valor a ser a ele restituído (valores descontados) e o valor de R$ 808,75 creditado em sua conta, a ser apurada em fase de liquidação.

Em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que, no presente caso, os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do consumidor causaram dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

A situação configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável, especialmente por se tratar de idoso que teve os descontos realizados indevidamente em seus proventos de aposentadoria.

A imposição de descontos mensais sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, em decorrência de um contrato fraudulento, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que configuram dano moral

Em hipótese fática semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado conclui-se pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal.

O pedido de condenação do Apelado por litigância de má-fé não merece acolhimento. O ajuizamento da ação e a defesa de seu direito constituem o legítimo exercício do direito constitucional de ação. Não restou comprovada a intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos ou de causar dano processual.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso de Apelação, apenas para permitir a compensação do valor de R$ 808,75 creditado na conta do Apelado, devidamente corrigido, com o montante a ser restituído pelo Apelante, a ser apurada em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.